Tribunal: TJES
Processo: 5000733-47.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000733-47.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIA HELENA SACRAMENTO SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros (3)

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATOS COM ITAÚ, PAN E BRADESCO COMPROVADOS POR MEIO DIGITAL. CONTRATOS COM O BANCO DO BRASIL NÃO DEMONSTRADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S.A., Itaú Unibanco S.A., Banco Pan S.A. e Banco Bradesco S.A. A autora alega fraude na contratação de seis empréstimos, pleiteando a declaração de inexistência dos débitos, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos eletrônicos firmados com Itaú, Pan e Bradesco foram regularmente celebrados ou resultaram de fraude; (ii) estabelecer se os contratos atribuídos ao Banco do Brasil são válidos, bem como se há responsabilidade por danos materiais e morais decorrentes de eventuais descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, 3º e 14) é aplicável às relações jurídicas entre consumidores e instituições financeiras, impondo responsabilidade objetiva às rés.

Itaú, Pan e Bradesco comprovaram a validade das contratações mediante apresentação de contratos eletrônicos formalizados com biometria facial, selfies, assinatura eletrônica, além de recibos de transferência de valores para a conta da autora, satisfazendo o ônus probatório do art. 373, II, do CPC.

O uso de biometria facial e assinatura eletrônica constitui meio válido de autenticação contratual, reconhecido pelo STJ (REsp nº 1.495.920/DF) e pela jurisprudência do TJES, não havendo prova de fraude nos contratos com esses bancos.

Quanto ao Banco do Brasil, a instituição não apresentou documentação apta a comprovar a regularidade das contratações, incidindo o art. 6º, VIII, do CDC e a tese do Tema 1.061/STJ, segundo a qual o banco deve provar a autenticidade da assinatura contestada pelo consumidor.

A ausência de comprovação gera presunção de fraude e inexistência de relação jurídica, impondo a declaração de nulidade dos contratos nº 970005493, nº 970006809 e nº 970006810.

A responsabilidade do Banco do Brasil decorre da teoria do risco do empreendimento e da Súmula 479 do STJ, que impõe às instituições financeiras o dever de reparar danos oriundos de fraudes internas.

O desconto indevido em benefício previdenciário enseja reparação por dano moral, conforme precedentes do TJES, sendo razoável a fixação da indenização em R$ 5.000,00.

A restituição dos valores indevidamente descontados deve observar a modulação fixada no EAREsp nº 664.888/RS: valores anteriores a 30/03/2021 devem ser devolvidos de forma simples, e valores posteriores, em dobro.

Os consectários legais devem observar a Lei nº 14.905/2024: (i) danos materiais corrigidos pelo IPCA desde o desembolso até a citação, e após esta pela taxa SELIC; (ii) danos morais com juros de mora pela SELIC desde a citação, passando a incidir apenas SELIC após o arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A contratação eletrônica realizada com biometria facial, assinatura digital e depósito em conta bancária é válida e suficiente para comprovar a regularidade da relação jurídica.

Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato contestado pelo consumidor, nos termos do Tema 1.061 do STJ.

A ausência de prova da regularidade contratual enseja a declaração de inexistência de débito, restituição dos valores descontados e indenização por dano moral.

A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC aplica-se apenas às cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021, conforme modulação fixada no EAREsp nº 664.888/RS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 107; CPC/2015, arts. 373, II, 375, 370, parágrafo único, e 429, II; Lei nº 10.931/2004, art. 29, § 5º (com redação da Lei nº 13.986/2020); IN INSS/PRES nº 28/2008, arts. 3º e 5º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; STJ, Tema 1.061; STJ, REsp nº 1.495.920/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 15.05.2018; STJ, EAREsp nº 664.888/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; TJES, Apelação nº 0001792-25.2021.8.08.0011, 3ª Câmara Cível, j. 10.05.2023; TJES, Apelação nº 5014423-76.2022.8.08.0011, 4ª Câmara Cível, j. 26.02.2024; TJES, Apelação nº 5003894-32.2021.8.08.0011, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUCIA HELENA SACRAMENTO SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos da ação de indenização por dano material e moral ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A., BANCO PAN S.A. e BANCO BRADESCO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais, a apelante busca a invalidação da sentença por
"error in procedendo
", alegando a ausência de fundamentação, em violação ao artigo 489, § 1º, V, do Código de Processo Civil. Afirma que o juízo se baseou genericamente na legalidade das contratações, sem analisar as alegações de fraude e a especificidade de cada um dos seis contratos distintos. Subsidiariamente, pede a reforma da decisão por "
error in judicando
", pois alega que o magistrado não considerou as provas de que ela não firmou os contratos em questão. A recorrente sustenta que os bancos não comprovaram a regularidade das transações, e que os danos morais e materiais são evidentes devido à conduta ilícita das instituições.

Devidamente intimados, o
BANCO DO BRASIL S.A., o ITAÚ UNIBANCO S.A., o BANCO PAN S.A. e o BANCO BRADESCO S.A.,
apresentaram contrarrazões, pleiteando pela manutenção da sentença atacada e, por consequência, o desprovimento do recurso interposto.

Pois bem.

De início, adianto que a sentença atacada merece parcial provimento, razão pela qual irei dividir o presente voto em duas partes.

A primeira, versará somente sobre
os empréstimos contraídos com o
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, com o
BANCO PAN S.A.
e com o
BANCO BRADESCO S.A..
A segunda parte, por sua vez, versará sobre os contratos firmados com o
BANCO DO BRASIL S.A..

I - BANCO PAN; BANCO BRADESCO E ITAÚ.

A relação jurídica em exame se subsume às regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, considerando que a relação entre as partes é típica de consumo, consoante previsão dos artigos 2º e 3º do mencionado diploma legal.

Nessa esteira, a responsabilidade civil da instituição financeira deve ser analisada com base no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo, em regra, objetiva e prescindindo da comprovação de culpa.

Todavia, a mesma norma prevê excludentes de responsabilidade, notadamente a prova da inexistência do defeito no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Assim, analisando atentamente a prova dos autos, verifica-se que os
BANCOS PAN, BRADESCO e ITAÚ
lograram êxito em desincumbir-se de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Os documentos apresentados com a defesa e reiterados em sede de contrarrazões são suficientes para comprovar a regularidade dos empréstimos objeto da controvérsia, afastando a alegação de fraude.

As instituições financeiras demonstraram que a contratação se deu por meio digital, mediante um processo que exigiu da apelante a aceitação de múltiplos termos, culminando na assinatura eletrônica por meio de biometria facial, com a captura de uma "selfie".

Um laudo grafotécnico também corroborou a autenticidade das contratações.

Além disso, os recibos de Transferência Eletrônica Disponível (TED) comprovaram que os valores dos empréstimos contestados, R$ 13.024,24, R$ 2.236,46 e R$ 1.423,66, foram creditados na conta da autora no Itaú Unibanco S.A. (ID 14968273 - pág. 5).

Ainda, observa-se a partir da análise dos contratos que a assinatura atribuída à autora exibe uma notável correspondência visual e similaridade com as fotos apostas nos documentos pessoais da autora. Esta correspondência sugere uma consistência na imagem da autora, reforçando a autenticidade dos contratos de empréstimo em questão.

Assim sendo, a utilização da biometria facial, através da selfie, como forma de validação da assinatura, é um método moderno que visa aumentar a segurança e a confiabilidade das transações financeiras, ao mesmo tempo em que oferece uma camada adicional de verificação da identidade do contratante.

Portanto, os bancos Apelados atenderam o ônus que lhes é imputado pelo artigo 373, II do Código de Processo Civil, na medida em que trouxeram aos autos prova suficiente dos fatos desconstitutivos do direito.

Nesse sentido, vejamos os seguintes precedentes, que corroboram o sentido decisório que estou a externar:

DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO E ILEGITIMIDADE DOS DESCONTOS. Não reconhecimento.
Prova do vínculo e da efetiva prestação de serviços. Artigo 373, II, do CPC. Atendimento. Relação contratual comprovada. Vício de consentimento não caracterizado. Contrato digital firmado por meio de biometria facial que nas circunstâncias se revela válido.
Inteligência do art. 107 do CC, art. 29, §5º da Lei nº 10.931/2004, de redação dada pela Lei nº 13.986/2020, e art. 3º, III da IN 28/2008.
Contratação eletrônica. Possibilidade. Forma de adesão a serviços bancários, que traduz padrão social habitual e regular, observado segundo as regras de experiência comum. Artigo 375 do CPC.
Reconhecimento. Sentença mantida. RITJ/SP artigo 252. Assento Regimental nº 562/2017, artigo 23. Majoração dos honorários advocatícios recursais. Artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido. (TJSP; AC 1004650-82.2022.8.26.0073; Ac. 16638849; Avaré; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio; Julg. 10/04/2023; DJESP 12/04/2023; Pág. 2505)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRATO ELETRÔNICO. BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. As normas do CDC são aplicáveis às instituições financeiras, impondo-se a estas a responsabilidade objetiva pelos serviços inerentes às suas atividades e acerca do dever de informação sobre os produtos disponibilizados à clientela, conforme estabelece o art. 6º do aludido diploma legal. 2. A
Instrução Normativa n 28/2008 do INSS/PRES no seu art. 3º e 5º permite que a contratação de empréstimo ocorra por meio eletrônico. 3. No caso, a instituição financeira comprovou a contratação do empréstimo consignado pelo apelante, mediante apresentação da cópia do contrato nº 89-843868698-20, firmado eletronicamente por meio de biometria facial, com "selfie" referente à biometria facial da apelante, utilização da assinatura eletrônica e token e54c21ab-a77d-46d4-8996-d9dc039082dc, termo de requisição de portabilidade onde consta a instituição financeira credora original – Banco Safra S/A, cópia dos documentos pessoais, além documento que comprova a assinatura digital onde consta o IP do aparelho (143.202.224.213), o que corrobora autenticidade à contratação (movimentação nº 22)
. 4. Não há como reconhecer a inexistência de débito ou irregularidade dos descontos realizados no benefício da apelante, e, por conseguinte, afasta-se a repetição em dobro do indébito e a indenização por danos morais, porquanto não houve prática de ato ilícito pela apelada. 5. Honorários advocatícios recursais majorados, nos termos do art. 85, §11 do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJGO; AC 5417437-49.2022.8.09.0019; Goiânia; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury; Julg. 30/03/2023; DJEGO 03/04/2023; Pág. 6749)

Outro não é o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que reconhece a legalidade da contratação por meio digital, quando presentes elementos aptos a comprovar a autenticidade na contratação:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – NÃO VERIFICADA – CONTRATAÇÃO DIGITAL – BIOMETRIA FACIAL – CONTA BANCÁRIA DA CONSUMIDORA – DEPÓSITO DO VALOR CONTRATADO – FALHA NO SERVIÇO – INEXISTENTE – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, disposta no art. 14 do CDC, para a qual se exige apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ainda que a relação jurídica se submeta ao Direito do Consumidor, a pretensão autoral não comporta acolhimento, porquanto não há prova mínima a dar suporte às alegações sustentadas pela apelante, sendo os documentos dos autos suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito fomentado pelo banco apelado. 3.
Verifica-se que a instituição financeira ré concedeu crédito consignado em folha de pagamento à apelante, em relação jurídica regular, formalizada por meio digital, com utilização de biometria digital, tendo creditado prontamente na conta da parte recorrente o valor do empréstimo
. 4.
Constata-se que houve um ato jurídico perfeito, consubstanciado em contrato de concessão de crédito de valor certo, observando as regras do mercado financeiro, para amortização e parcelas periódicas predefinidas, garantidas pela consignação em folha de pagamento
. 5. Com efeito, não se verifica vício, falha na prestação de serviço e nem tampouco fortuito interno no ato de concessão de crédito pelo banco apelado. Logo, não se vislumbra qualquer conduta ou omissão juridicamente relevante atribuível ao requerido de modo a justificar a responsabilização pretendida na inicial. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 10/May/2023; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Número: 0001792-25.2021.8.08.0011; Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO – INSTITUIÇÃO REQUERIDA QUE, NO ENTANTO, DESINCUMBIU-SE DO ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ADESÃO ELETRÔNICA, MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL E OUTROS ELEMENTOS QUE PERMITEM IDENTIFICAR O SIGNATÁRIO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA – RECURSO PROVIDO. 1.
Os documentos apresentados pela Instituição bancária são suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito, restando atendido o ônus que lhe foi imputado, desconstituindo o direito vindicado na inicial
. 2.
Demonstrada a relação jurídica estabelecida entre as partes por contratação em ambiente digital, mediante biometria facial e outros elementos que demonstram a inequívoca identificação do signatário e aceitação do produto (como a identificação de IP com porta lógica e modelo do aparelho móvel, data e hora de acesso, chat com atendente, anuência aos termos da contratação, e sistema de geolocalização compatível com o endereço fornecido na petição inicial), ensejador dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte, revela-se incabível a declaração de inexistência do débito, repetição de indébito, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais
. 3. Recurso provido para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial. (Data: 03/Jun/2024; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 5005928-09.2023.8.08.0011; Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, “A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados” (REsp n. 1.495.920/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 7/6/2018). 2.
Hipótese em que a assinatura digital do contratante foi certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil, de modo que o Banco logrou provar a verificação da autenticidade e presencialidade do contratante.
3.
Além disso, a instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação, com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação
. 4. Verifica-se também que
houve a efetiva comprovação de transferência via TED do valor contratado
. 5. Sendo considerada hígida a contratação do empréstimo consignado, é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. 6. Recurso de Banco Itaú Consignado S/A conhecido e provido. 7. Recurso de Luiz Carlos Gama prejudicado. (TJES. Apelação nº 5014423-76.2022.8.08.0011 . Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA . Data: 26.02.2024)

II - BANCO DO BRASIL

Por outro lado, em relação aos empréstimos contratados com o Banco do Brasil S.A. (Contratos nº 970005493, nº 970006809 e nº 970006810), o banco réu não apresentou documentação suficiente para comprovar a inexistência da fraude alegada.

Dessa forma, e com base no princípio do ônus da prova e na inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, a ausência de documentação comprobatória por parte do Banco do Brasil leva à presunção de que os empréstimos não foram devidamente contratados ou que houve falha na prestação do serviço. Portanto, a declaração de inexistência dos débitos se impõe.

Assim sendo,
não obstante as teses defensivas apresentadas pela instituição financeira, tem-se que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (Súmula 479 do STJ) e que “
nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo,
cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade
” - (Tema 1.061 do STJ).

Diante da flagrante inexistência de material probatório que afasta a alegação autoral, bem como a presunção que advoga a favor de sua pretensão, presume-se a ocorrência de fraude e, por tal razão, a inexistência de relação jurídica
.
Nesse sentido, tem-se pronunciado esta eg. Corte:

[...] O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento do
Tema Repetitivo n.º 1061 consolidou o entendimento: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”. [...] (TJES, ACi 0503395-63.2005.8.08.0035, Rel. Des.
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
, Quarta Câmara Cível, DJ 29.3.2023 - destaquei).

[...] Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
o ônus da prova, quanto a autenticidade da voz do demandante, incumbe à parte que apresentou o documento, consoante o art. 429, do Código de Processo Civil. 2. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
. 2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (TJES, ACi 5022874-85.2021.8.08.0024, Rel. Des.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, Primeira Câmara Cível, DJ 20.9.2023 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O STJ, no julgamento do Tema 1.061, estabeleceu que, “Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”
; 2. A apelante é pessoa idosa, de baixa escolaridade, sendo demonstrado em sua oitiva a clara hipossuficiência técnica em relação à instituição, especialmente para compreender o que, de fato, estava sendo lhe oferecido, negando expressamente o negócio avençado; 3. A jurisprudência da Primeira Câmara é firma no sentido que, “não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0012669-35.2019.8.08.0030, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Desembargador Substituto Aldary Nunes Júnior, Julgado em 20/06/2023). 4. Recurso conhecido e provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000625-05.2021.8.08.0069, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 22/Mar/2024)

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA. VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS. 1) Ausência de interesse recursal referente ao pedido do Banco BMG SA para levantamento da quantia depositada em juízo pela parte autora, no valor de R$ 3.546,35, eis que restou registrado na sentença de forma expressa determinação de expedição de alvará, independentemente do trânsito em julgado.
2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento
. 3) Os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cartão e empréstimo com os quais o requerente não consentiu extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio. (...) 5) Recurso principal e apelo adesivo desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

No que tange aos danos morais, ao revés do que alega o banco apelante,
prevalece nas Cortes de Justiça o entendimento segundo o qual a situação versada nestes autos é capaz de configurar dano moral indenizável:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação interposta pelo banco c6 consignado s.a. Contra sentença que declarou inexistente a dívida de empréstimo consignado contraída de forma fraudulenta, condenou o banco à devolução dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão as questões são: (I)
a responsabilidade do banco em caso de fraude envolvendo consumidor idoso; e (II) a adequação da indenização por danos morais fixada.
III. Razões de decidir o banco responde objetivamente por falhas de segurança que permitem fraudes em contratos de empréstimo, conforme o CDC e a Súmula nº 479 do STJ.
A condição de idoso da autora configura hipervulnerabilidade, impondo ao banco maior cuidado na prestação de serviços. O valor fixado de R$ 3.000,00 para danos morais é razoável e proporcional, considerando o impacto dos descontos indevidos sobre a renda da parte autora.
IV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: instituições financeiras são objetivamente responsáveis por fraudes em contratos de empréstimo envolvendo consumidores hipervulneráveis, devendo restituir valores descontados indevidamente.
A indenização por danos morais é devida quando o desconto indevido afeta a subsistência do consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14 e 42; Súmula nº 479 do STJ. (TJSP; apelação cível 1000535-84.2023.8.26.0169; relator (a): Léa duarte; órgão julgador: Núcleo de justiça 4.0 em segundo grau. Turma IV (direito privado 2); foro de Duartina - vara única; data do julgamento: 13/11/2024; data de registro: 13/11/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E COBRANÇAS INDEVIDAS. ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DE VALORES COMPROVADAMENTE DEPOSITADOS. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado e determinou a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, além de condenar o banco ao pagamento de danos morais. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em: (I)
saber se houve a comprovação da celebração do contrato de empréstimo consignado;
(II) verificar se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente; e (III)
decidir sobre a manutenção ou afastamento da condenação por danos morais.
III. Razões de decidir. 3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável às relações entre instituições financeiras e consumidores, conforme Súmula nº 297 do STJ, impondo ao banco o ônus da prova quanto à regularidade da contratação. 4.
A apresentação de telas sistêmicas e recortes de contrato, desacompanhados de documento contratual formal, constitui prova insuficiente para comprovar a existência de relação jurídica válida entre as partes, caracterizando cobrança indevida (art. 373, II, do CPC).
5.
Em razão da ausência de comprovação contratual pelo banco, deve ser reconhecida a inexistência do débito e declarada a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos descontos indevidos, nos termos do art. 14 do CDC.
6. A restituição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de comprovação de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva. 7.
O dano moral é configurado em razão dos transtornos causados pela cobrança indevida, impondo-se indenização de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixada em R$ 3.000,00.
[...] (TJGO; AC 5397287-37.2023.8.09.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. José Proto de Oliveira; DJEGO 08/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO DEPOSITADO MAS NÃO CONTRATADO PELA AUTORA. Descontos indevidos. Danos morais.
Empréstimo realizado pelo banco, sem autorização da autora. Sentença de procedência confirmando a tutela de urgência deferida e condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00
, bem como a restituir à parte autora, em dobro, os valores indevidamente descontados de seus proventos, cancelando, assim, o contrato objeto da ação. Inconformismo do banco. Cancelamento correto.
Falta de prova da efetiva contratação. Tema 1061 do STJ. Dano moral configurado pelos transtornos causados pelas tentativas de solucionar a questão e pelos descontos indevidos em proventos. Valor da indenização razoável
, mantido na forma da Súmula nº 343 deste TJRJ. Provimento parcial, contudo, do recurso do banco para que a devolução se faça de forma simples, pois ausente prova de má-fé. Desprovimento do recurso da autora, que desejava elevar a indenização. (TJRJ; APL 0019481-73.2021.8.19.0206; Rio de Janeiro; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Antonio Iloizio Barros Bastos; DORJ 08/11/2024; Pág. 904)

No que toca ao valor da indenização, a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) se compatibiliza com o montante que vem sendo concedido pelo eg. TJES em lides envolvendo danos extrapatrimoniais relacionados a situações envolvendo fraudes bancárias, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000231-22.2020.8.08.0036 APELANTE: BANCO SICOOB CREDIROCHAS APELADA: MARIA APARECIDA LABAR NARDUCCI RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS TRANSAÇÕES REALIZADAS COM O CARTÃO DA APELADA APÓS DEVIDA COMUNICAÇÃO DE FURTO NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DE PROVA IMPUTADA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A REGULARIDADE DAS TRANSAÇÕES INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS RAZOÁVEL ÀS CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO RECURSO IMPROVIDO. 1. Considerando a possibilidade de resolução da controvérsia versada neste feito por meio das provas produzidas e que não se vislumbra qualquer especificidade que revele a utilidade de qualquer outra prova reclamada pelo apelante, não há que se falar, pois, em cerceamento de defesa ou nulidade da sentença que, tão somente, dispensou a produção de provas desnecessárias e meramente protelatórias, nos moldes do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 2. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos adulterados -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011) 3. É ônus da instituição financeira comprovar a validade das transações realizadas em nome de seus clientes, sob pena de evidenciar conduta negligente, caracterizando falha na prestação do serviço ofertado. 4. Correta a sentença que declarou a inexistência de débito cobrado pelo apelado da apelada referente a transações realizadas após devida comunicação de furto do seu cartão e condenou aquele ao pagamento de danos morais pela inscrição indevida do nome dessa nos órgãos de proteção ao crédito. 5.
Revela-se razoável e condizente com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência deste TJES indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. 6. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 036200002263, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022.

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO.RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. STJ Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo 466. 2. O empréstimo consignado contratado mediante a fraude, resultando em desconto indevido nos benefícios previdenciários de pessoa que nunca o contratou, configura hipótese de dano moral, porque privado o Autor de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de descontos consignados em proventos de uma pessoa aposentada, na época com aproximadamente 66 anos de idade, precisando acionar o Poder Judiciário para cessa-los.
3. O montante indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados na origem, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, não destoando daqueles fixados em casos análogos por esta Casa de Justiça.
[...] (TJES. AC 5003894-32.2021.8.08.0011. QUARTA CÂMARA CÍVEL. R)

Por conseguinte, é evidente que,
reconhecida a inexistência da relação contratual, por decorrência lógica, torna-se impositiva a restituição daquilo que foi, indevidamente, descontado dos proventos da apelada, já que a cobrança revela-se insubsistente.

Quanto ao ponto, tem-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou orientação no sentido, de que nos contratos privados, a aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC, independe de má-fé, somente se aplica para os contratos firmados após a modulação os efeitos da decisão a partir de sua publicação ocorrida em 30.3.2021, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE TUTELA DE SUJEITOS VULNERÁVEIS E DE BENS, DIREITOS OU INTERESSES COLETIVOS OU DIFUSOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. ENGANO JUSTIFICÁVEL. ELEMENTO DE CAUSALIDADE E NÃO DE CULPABILIDADE. APURAÇÃO À LUZ DO PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR E DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DE EFEITOS. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. [...] PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO 21. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores. 22. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 23. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. [...] CONCLUSÃO 25.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. 26. Embargos de Divergência providos. (STJ – EAREsp nº 664888 RS 2015/0035507-2, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, DJ 30.3.2021 - destaquei).

Deste modo, a restituição de tudo o que foi descontado antes de 30.03.2021 dar-se-á na forma simples, já que não demonstrada a existência de má-fé. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – FRAUDE BANCÁRIA – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1 - “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” - Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça -, afastando, portanto, eventual alegação de excludente de responsabilidade.
2 - No que se refere a restituição do indébito, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou orientação no sentido de que nos contratos privados a incidência do parágrafo único, do art. 42, do CDC, independe de má-fé, somente ocorre para os contratos firmados após a modulação os efeitos da decisão a partir de sua publicação ocorrida em 30.3.2021
. 3 - No caso, por ter sido a contratação efetuada em janeiro de 2022, ou seja, posteriormente a própria modulação dos efeitos aplicada no julgamento paradigma, deve ser procedida a restituição em dobro. 4 - A simples contratação fraudulenta não enseja o reconhecimento de dano moral, não se tratando de dano in re ipsa. 5 - Neste caso, não narrou o autor qualquer circunstância capaz de ensejar lesão aos seus direitos da personalidade, sendo que os descontos, ademais, não incidiram sobre verba salarial. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 5008672-11.2022.8.08.0011, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, j. em 18.07.2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DEFINIDA PELO STJ. VÍCIO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO. 1) A tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do AREsp 1.759.883/PR e do EAREsp 676.608/RS, no sentido de que “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”, fora modulada em relação às relações jurídicas exclusivamente privadas, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido realizados após a publicação do acórdão repetitivo (30.03.2021).
2) Tendo os descontos iniciado em 2017, deve ser determinada a devolução simples das parcelas descontadas antes de 30/03/2021
. 3) Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0012707-07.2019.8.08.0011, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. em 16.05.2024)

Por outro lado, os descontos que porventura tenham ocorrido após o marco fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (abril de 2021) devem ser restituídos em dobro.

Corroborando o entendimento aqui externado, trago a lume:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. IRRELEVÂNCIA. CABIMENTO. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELA CORTE ESPECIAL DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO DA PARTE RÉ IMPROVIDO E PROVIDO O APELO DA PARTE AUTORA. A responsabilidade da parte ré é objetiva por desconto indevido na conta-corrente da parte autora, sem prova da contratação, sendo inegável o dever de restituição dos valores.
Conforme entendimento sufragrado pelo C. STJ, é irrelevante a existência de má-fé no caso de repetição de indébito para autorizar a devolução em dobro, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Daí por que, no caso, necessária a condenação a restituir em dobro a quantia ilicitamente cobrada
. (TJ-SP - AC: 10061718220208260477 SP 1006171-82.2020.8.26.0477, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 21/09/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2021)

[...] INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ATO ILÍCITO. RECONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCONTO INDEVIDO NO CONTRACHEQUE. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A formalização de contrato de empréstimo consignado mediante fraude, sem qualquer participação da requerente, enseja a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes.[...]
Conquanto o entendimento deste E. Tribunal fosse no sentido de exigir-se a demonstração de má-fé do fornecedor para a devolução em dobro do indébito, a Corte Especial do STJ pacificou o tema ao reputar desnecessário o elemento volitivo. Assim, a definição acerca da incidência do parágrafo único do art. 42 do CDC desdobrar-se-á na análise da boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança dos débitos
. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-DF 07078036320208070020 1437682, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/07/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/07/2022)

Por fim,
no tocante aos índices de correção monetária e juros
, por se tratar de matéria de ordem pública, necessário reforma a r. sentença vergastada, adequando-a à alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024 (vigente ao tempo de prolação da sentença), de modo que (i) quanto aos
danos materiais
, deve incidir correção monetária, pelo IPCA, desde o desembolso (Súmula nº 43 do STJ), até a data da citação, quando passa a incidir exclusivamente a SELIC; e (ii) em relação aos
danos morais
, deve incidir juros de mora, desde a citação, pela Taxa SELIC deduzido o IPCA, sendo que, a partir do arbitramento, passa a incidir apenas a SELIC, que abrange juros e correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

III - DISPOSITIVO

Com base na fundamentação exposta,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
LÚCIA HELENA SACRAMENTO SILVA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para:

i)Declarar a inexistência dos contratos de empréstimo nº 970005493, nº 970006809 e nº 970006810;

ii) Condenar o Banco do Brasil S.A. à restituição dos valores eventualmente descontados em razão desses contratos, na forma prevista no voto;

ii)Condenar o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Como o provimento parcial do recurso não está compreendido dentre aquelas hipóteses tracejadas pela corte uniformizadora para o arbitramento dos honorários recursais, há de ser prestigiada a exegese pela não aplicação do §11, do art. 85, do CPC, no caso vertente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento.